Tribunal: TJPA
Processo: 0805727-41.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805727-41.2022.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: EBAZAR.COM.BR. LTDA, MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO.
VÍCIO NÃO VERIFICADO. HIPÓTESE DE PREQUESTIONAMENTO FICTO.
EMBARGOS DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de seis a quatorze de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma (Juíza Convocada/Vogal
)
.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. e EBAZAR.COM.BR. LTDA.

MUNICÍPIO DE BELÉM
contra o acórdão lançado no id. 28717457, assim ementado:

Ementa:
Direito tributário. Agravo interno. ICMS. DIFAL. Consumidor final não contribuinte. Inconstitucionalidade reconhecida pelo STF. Modulação dos efeitos. Observância da anterioridade nonagesimal da LC 190/2022. Improcedência do pedido de suspensão da exigibilidade.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade do diferencial de alíquota de ICMS em operação interestadual destinada a consumidor final não contribuinte, com fundamento na modulação de efeitos do STF no Tema 1093 e na vigência da LC 190/2022.

II. Questão em discussão

2. Saber se é possível afastar a exigibilidade do DIFAL de ICMS nas operações com consumidor final não contribuinte em razão da ausência de lei complementar à época da EC 87/2015 e da alegada inobservância da anterioridade nonagesimal da LC 190/2022.

III. Razões de decidir

3. O STF declarou inconstitucional a cobrança do DIFAL sem lei complementar, mas modulou os efeitos da decisão para que surtisse efeitos apenas a partir de 2022, excetuadas ações ajuizadas até 24.02.2021.
4. A ação em análise foi proposta posteriormente, não se enquadrando na ressalva.

5. A LC 190/2022 é válida e observou a anterioridade nonagesimal conforme reconhecido pelo STF (ADI 7066), produzindo efeitos após 90 dias da sua publicação.

6. A suspensão da exigibilidade do DIFAL não se estende a todo o ano de 2022, mas apenas ao período anterior à entrada em vigor da LC 190/2022.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A cobrança do diferencial de alíquota de ICMS nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte é válida a partir da entrada em vigor da LC 190/2022, respeitada a anterioridade nonagesimal, conforme modulação de efeitos firmada pelo STF no Tema 1093."

Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 150, III, c; LC 87/1996; LC 190/2022, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1287019 (Tema 1093), ADI 7066, ADI 5469.

Em síntese, as embargantes, no id. 29061104, alegaram que houve omissão no acordão embargado em razão da ausência de menção ao art. 150, III, “b” e “c”, da Constituição Federal, art. 3º da LC nº 190/2022, arts. 4º, § 2º, 12, XIV, XV e XVI, e 13, IX e X, §§ 3º, 6º e 7º da LC nº 87/1996.

Sustentaram que o prequestionamento explícito é indispensável para eventual interposição de recurso especial e extraordinário, diante da aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ, motivo pelo qual requerem o suprimento da omissão e a apreciação expressa dos dispositivos citados.

Invocaram, ainda, a Súmula 98 do STJ, segundo a qual embargos de declaração opostos com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório.

Requereram, diante disso, que fossem expressamente prequestionados os dispositivos acima mencionados

Pugnaram pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões aos embargos de declaração constantes do id. 29155883.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Primeiramente, cumpre lembrar que os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC.

Desse modo, diz-se que os aclaratórios têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Por esse prisma, data máxima vênia, não diviso presente qualquer irregularidade na decisão colegiada que deva ser corrigida por esta via, não estando a merecer, por isso, provimento o presente recurso.

Isso se diz por que, quanto ao prequestionamento da matéria, com vistas à interposição de recursos junto aos tribunais superiores, tem-se que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o novo CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, “verbis”:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, já se consideravam incluídos no acórdão embargado os dispositivos apontados pela parte embargante nos aclaratórios de id. 29061104, sendo desnecessária a oposição deste recurso.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de embargos de declaração oposto, mantendo em todos os termos o decisório embargado.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/10/2025